Tribunal: TJDFT
Processo: 0708400-64.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708400-64.2022.8.07.0019 REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA contra despacho de mero expediente desta Presidência (ID no 48373472), que indeferiu o requerimento de envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal, diante da decisão de ID no 46424294 que inadmitiu o processamento dos recursos especial e extraordinário. Pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento a fim de dar seguimento aos recursos constitucionais interpostos. Passo a decidir os embargos, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRA DESPACHO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte de Justiça com base na interpretação e aplicação do art. 1.001 do CPC de 2015, não é cabível recurso contra despacho de mero expediente, mormente quando desprovido de conteúdo decisório. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EAREsp n. 1.066.293/RS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 3/5/2023.) Frise-se que a recorrente não impugnou a decisão de inadmissão dos recursos especial e extraordinário proferida no ID no 46424294, na forma e tempo oportunos, acarretando o trânsito em julgado. Dessa forma, não conheço do agravo. Advirto a parte recorrente de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. Desse modo, cumpra-se a parte final do despacho de ID no 48373472, certificando-se o trânsito em julgado e remetendo os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007